Tribunal: TCU
Processo: 014.764/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11007/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de admissão de Ayla Lizandra Campos de Vasconcellos, Beatriz Aparecida Alencar, Brenda Pavão Garcez, Daiane Cristina Sganzerla e Diogo Chadud Milagres, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Considerando o pronunciamento da Sefip às peças 10 e 11, ao qual anuiu o Ministério Público junto ao TCU conforme parecer à peça 12 (Procurador-Geral, Dra. Cristina Machado da Costa e Silva), em que propõe considerar legais os atos submetidos à apreciação e conceder-lhes o respectivo registro; e Considerando, por fim, a constatação registrada pela unidade técnica no sentido de que o edital do concurso público que originou as admissões ora em apreço fora publicado na sua forma resumida (e não na íntegra) no Diário Oficial da União (DOU), contrariando o Decreto 6.944/2009 (revogado pelo Decreto 9.739, de 28/3/2019); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de admissão de Ayla Lizandra Campos de Vasconcellos (CPF: XXX.413.661-XX), Beatriz Aparecida Alencar (CPF: 037.837.249- 10), Brenda Pavão Garcez (CPF: XXX.850.878-XX), Daiane Cristina Sganzerla (CPF: 000.432.860- 46) e Diogo Chadud Milagres (CPF: XXX.475.011-XX); e b) dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, do descumprimento da legislação identificado, para que adote medidas no tocante à observação da legislação em vigor relativa às normas para realização dos concursos públicos, atentando-se, principalmente, para que a publicação de todos os atos relativos ao certame deva ser realizada na íntegra, no DOU, conforme o art. 41 do Decreto 9.739, de 28 de março de 2019. 1. Processo TC- Processo 014.764/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ayla Lizandra Campos de Vasconcellos (XXX.413.661-XX); Beatriz Aparecida Alencar (XXX.837.249-XX); Brenda Pavão Garcez (XXX.850.878-XX); Daiane Cristina Sganzerla (XXX.432.860-XX); Diogo Chadud Milagres (XXX.475.011-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.